Tribunal: STF
Processo: MS 30499
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. OMISSÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA A EX-GESTOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO A RECURSO DE REVISÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS. ALEGADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.